Tribunal: TJMT
Processo: 1011640-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011640-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES - CPF: 054.815.601-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva sob fundamento na gravidade do delito e nos registros criminais pretéritos, pretendendo-se a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva, notadamente (i) a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade de droga apreendida; e (
ii
) a existência de risco de reiteração delitiva decorrente dos antecedentes do paciente.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade abstrata do delito.

4.
A quantidade de entorpecente apreendida (cinco porções de cocaína) não
evidencia
, por si só, periculosidade concreta apta a justificar a segregação cautelar, sobretudo diante da ausência de instrumentos típicos da traficância
(balança de precisão,
embalagens
etc
)
e fragilidade dos elementos informativos quanto à destinação mercantil da droga, circunstâncias que enfraquecem o juízo de necessidade da custódia.

5.
Os antecedentes do paciente, consistentes em uma condenação por furto com trânsito em julgado há mais de oito anos, bem como no registro de duas ações penais, uma por receptação, referente a fato ocorrido há mais de três anos, e outra por violência doméstica, não demonstram habitualidade delitiva contemporânea nem vínculo efetivo com a atividade de tráfico, consideradas suas naturezas distintas, à luz da orientação jurisprudencial de que a apreensão de ínfima quantidade de entorpecente, desacompanhada de outros elementos indicativos de mercancia, não constitui fundamento idôneo, por si só, para a decretação da prisão preventiva.

6
. Revela-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva, sendo adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Ordem concedida.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos atuais que demonstrem sua necessidade, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de indícios de habitualidade na traficância, não justifica a custódia cautelar, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC no 1.048.459/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2026; TJMT, HC no 1005570-59.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011640-92.2026.8.11.0000

PACIENTE: JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
h
abeas corpus

impetrado em favor de
Jhony

Reverth
i

Galiosan
Moraes
contra ato
c
omissivo
do Juízo
d
o Núcleo
d
e Justiça 4.0
d
o Juiz
d
as Garantias
-
Polo Cuiabá
- que
, n
o
s
autos
n.

1000412-36.2026.8.11.0028
,
homologou a
prisão em f
lagrante e a converteu
em preventiva
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas
(
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/20
06)
.

A Defensoria Pública

alega
que a
decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva
, sendo cabível a substituição
por medidas cautelares alternativas à prisão.

Em pedido liminar, r
equer
eu

fosse expedido
“
alvará de soltura
”
.

No mérito,
a concessão da ordem em definitivo (id.
354099377
).

O pedido liminar foi indeferido (id.
354352395
).

A autoridade apontada coatora foi dispensada da prest
ar
de informações
.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação,

na lavra do Ilustre Procurador
a
de Justiça Dr
a
. Ro
sana Marra
(id.
354901382
).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível (art. 5o, inc. LXVIII, da CF; art. 647 e seguintes do CPP) e regularmente impetrado, razão pela qual, dele conheço.

A
questão
em julgamento
consiste em avaliar a proporcionalidade da custódia
à luz das
circunstâncias d
o

flagrante e

d
a
s

condições
jurídica
s
do paciente.

Para tanto, retrata
m
-se os fatos objetivamente.

O
paciente foi preso em flagrante
no dia 14/3/2026.

Sobre a prisã
o, os Policiais Militares

Márcio Rodrigues Marçal e
Roniel
Pereira da Silva
relataram que
a guarnição,
durante rondas pela Avenida Aníbal de Toledo,
na Cidade de
Poconé
,
avistou um veículo Renault Sandero, de cor vermelha,
o qual
, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade, seguindo pela Avenida Mato Grosso.

Iniciado
acompanhamento,
a equipe
policial
logrou êxito em abordar
o
automóvel
,
ocasião em que
os ocupantes do veículo, identificados como
Jhony

Reverthi
(paciente)
e Arilson, ofereceram resistência à ação policial, sendo necessário o uso de força moderada para contê-los.

Realizada busca pessoal, não foram localizados objetos ilícitos com os abordados.

Contudo, em seguida, procedeu-se à busca veicular, ocasião em que foram encontradas, sobre o banco do passageiro,
cinco porções de substância análoga à cocaína, além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie
.

Em entrevista preliminar,
o paciente
Jhony

Reverthi
informou que havia recebido as porções de entorpecente de uma mulher identificada como Maria Júlia e de um indivíduo conhecido como Johan, os quais teriam lhe entregue a droga na
“
conveniência
”
do Posto Santa Rita, orientando-o a realizar a entrega a um cliente no
B
airro Cohab Nova, mediante promessa de pagamento no valor de R$ 100,00 (cem reais) pelo serviço.

Diante das informações,
os
policia
is

se
desloc
aram
até a
referida
conveniência
e
localizar
am
os suspeitos, os quais informaram ser menores de idade
, razão pela qual
foi acionado o Conselho Tutelar.

N
a delegacia,
Jhony

Reverthi
relatou
aos policiais
estar recebendo ameaças de um indivíduo conhecido como “Playboy”, que estaria realizando o “recolhe” de facção criminosa e que, caso não apresentasse o dinheiro, sofreria represálias (“tomar um salve”).

Em diligência
até o endereço indicado, no bairro São Benedito,
a equipe policial
não localiz
ou
o referido indivíduo.

Ressaltaram que o paciente
possui diversas passagens criminais e declarou ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Por fim,
registraram a necessidade d
o uso de algemas em
Jhony
e Arilson, diante do risco iminente de fuga e para resguardar a integridade física dos envolvidos, sendo que
Jhony
apresentava escoriações decorrentes da resistência oposta no momento da abordagem
(
id.
354099378
, pág. 28/30 e 31/33).

Interrogado pel
o Delegado
,
o paciente
Jhony

Reverthi
relatou que, na madrugada anterior, dirigiu-se à conveniência do Posto Santa Rita, onde encontrou, por acaso, uma conhecida, a adolescente Maria Júlia, a qual se encontrava no local ingerindo bebida alcoólica na companhia de um indivíduo que não soube identificar, trajando camiseta azul
, indagando-a
se ela possuía “uns negócios”, ao que
ela respondeu afirmativamente. Disse, então, que necessitava de aproximadamente cinco porções de entorpecente e questionou se poderia adquirir a droga “no prazo”, tendo ela concordado.

Relatou que, em seguida, Maria Júlia lhe entregou
5 (
cinco
)
porções de substância análoga à cocaína, ajustando o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por unidade, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais), a serem pagos posteriormente.

Esclareceu que, no momento da negociação, Maria Júlia se encontrava desacompanhada.

Na sequência, informou que encontrou seu amigo Arilson, que também estava nas imediações, e solicitou que lhe desse uma carona até uma residência localizada no bairro Cohab Nova, onde, segundo disse, pretendia realizar uma “festinha” com algumas garotas, convidando-o, inclusive, a participar.

Relatou que Arilson concordou em levá-lo, advertindo, contudo, que possivelmente não permaneceria no local.

Acrescentou que ingressou no veículo de Arilson como passageiro, ocasião em que mencionou que providenciaria uma garrafa de uísque, mas não informou ao condutor que estava em posse de entorpecentes.

Durante o trajeto, ao perceber a aproximação da viatura policial, Arilson atendeu prontamente à ordem de parada.

Ambos desceram do veículo e, prevendo que seria submetido à revista, deixou as cinco porções de droga sobre o banco do automóvel
.

Preso em f
l
a
grante
,
afirmou que a droga se destinava ao seu consumo pessoal, pretendendo utilizá-la na mencionada confraternização, versão que, segundo ele, não foi acolhida pela equipe policial.

Aduziu que, diante de supostas pressões e agressões físicas praticadas pelos policiais, teria alterado sua versão, passando a afirmar que a substância seria destinada à comercialização, embora tal narrativa não correspondesse à realidade.

Acrescentou que os policiais teriam exigido que indicasse um suposto comprador, o que não conseguiu fazer, por não haver previamente ajustado qualquer venda.

Por fim, negou possuir qualquer vínculo com facção criminosa e esclareceu que Arilson não tem envolvimento com os fatos, limitando-se a tê-lo auxiliado com a carona
(id.
354099378
, pág. 53/
56).

As adolescentes Maria Júlia Santos de Diniz, 14 anos, e
Jhoran
Costa Sales, 17 anos, negaram ter fornecido entorpecente ao paciente, enquanto Arilson afirmou que apenas lhe deu carona
(id.
354099378
, pág. 34/37, 39/41 e 43/46).

Em audiência de custódia,
o
j
uízo
s
ingular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva ao
considerar
a
quantidade

“
expressiva
” de drogas
e
registros criminais envolvendo
o paciente
, não se trata
ndo “
de atuação esporádica ou aventureira, há indicativos que o (a) autuado possui vida pregressa voltada ao meio criminoso
” (id.
354099378
, pág.
72/79).

Todavia,
a
prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade
, especialmente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
(art. 312 do CPP)
.

Na hipótese
,
e
mbora os policiais militares tenham relatado que o paciente estaria em posse do entorpecente para entrega a terceiro, a narrativa se ampara em declarações colhidas no momento inicial da abordagem, posteriormente infirmadas em sede policial,
inexistindo
informação de
investigação prévia ou elementos concretos que evidenciem, de forma segura, a dedicação habitual à traficância.

A quantidade de entorpecente apreendida (5 porções de cocaína), embora
ausente i
ndicação de seu peso, não se mostra expressiva, conforme se depreende da fotografia constante do auto de constatação preliminar de substância entorpecente:

Nessa vertente
,
destaco entendimento do c. STJ, inclusive
de caso em que h
ouve
apreensão
de
mais de uma variedade de
substância
entorpecente

(“
20 gramas de maconha, 6 gramas de cocaína e 7 gramas de crack
”),
no sentido de que
a
gravidade abstrata do delito e a quantidade
ínfima
de drogas apreendidas não são suficientes para justificar a prisão preventiva
(
AgRg
no HC n. 1.048.459/CE,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026
).

Noutra ótica, malgrado
o

risco de reiteração delitiva
, deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, constitua fator concreto para a manutenção da custódia (TJMT, Enunciado Criminal n.
6 da TCCR),
as condições jurídicas do paciente não evidenciam habitualidade delitiva apta a amparar
o

juízo de
cautelaridade
necessário à legitimação da
prisão
preventiva.

O
paciente
registra

única
condenação, transitada em julgado em 27/8/2018
,
por furto qualificado
(ação penal n. 0007717-06.2017.8.11.0028)

e responde a
2 (
duas
)
ações penais em curso: uma pela suposta prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica (ação penal n. 1001706-60.2025.8.11.0028), e outra
pelo delito de
receptação de veículo (Ford Pampa, ano 1995)
, supostamente

produto de furto, cujo fato
remonta
ao “
dia 21 de fevereiro de 2023, por volta das 16h30, em Via Pública, Rodovia MT 060
”
(ação penal n. 1000573-51.2023.8.11.0028).

Esses registros, embora relevantes,
dizem respeito,

primo ictu
oculi
,

a fatos
distintos e desconexos da traficância
.

A condenação ostenta lapso temporal significativo, superior a oito anos, enquanto o feito relativo à receptação remonta a mais de três anos, circunstâncias que, em cognição sumária, não evidenciam habitualidade delitiva contemporânea.

Ademais, o
suposto
delito de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica, por sua natureza, não guarda relação com a dinâmica do tráfico de drogas nem indica, por si só, envolvimento do paciente com atividade mercantil ilícita dessa espécie.

Desse modo, ainda que se possa cogitar risco de reiteração delitiva, o conjunto fático-probatório não revela habitualidade ou dedicação à atividade de tráfico, tampouco se mostra suficiente, por si só, para legitimar a decretação da custódia preventiva.

Some-se a isso o fato de que
,
malgrado
tenha sido apreendida a quantia de R$ 90,00 (noventa reais),
não foram localizados instrumentos comumente associados
ao tráfico
,
como balança de precisão, embalagens ou outros apetrechos indicativos de atividade típica de
comércio
, o que enfraquece, em cognição sumária, a conclusão quanto à dedicação habitual à prática delitiva
, notadamente
ao ponderar que, na delegacia, o paciente declarou
exercer a atividade
de “operador de máquinas”

e auferir renda de R$ 3.500,00
(id.
354099378
, pág. 53/56).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A quantidade de
61,8 gramas de cocaína
efetivamente confirmada não se mostra expressiva, por si só, para caracterizar
periculosidade concreta apta a legitimar a custódia preventiva, especialmente à luz dos precedentes citados no voto.
” (HC n.
1005570-59.2026.8.11.0000,
Relator: Des.
L
í
dio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 17/3/2026
)
.

Por consequência,
a manutenção da prisão preventiva mostra-se desproporcional no atual estágio processual, sendo adequada e suficiente a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, aptas a resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução criminal.

Ante o exposto,

em
diss
onância
d
o parecer da Procuradoria de Justiça
conhecido o
writ
e
, no mérito,
ORDEM
CONCEDIDA
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas:
1)
comparecimento periódico em
j
uízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades;
2)
não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
3)
recolhimento domiciliar no período noturno
(
entre as 20h até as 6h
)
e nos dias de folga;
4)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

DELEGO
ao juízo de origem o cumprimento deste acórdão, sem
prejuízo
de que seja reavaliada a necessidade da custódia caso sobrevenham fatos novos que a justifiquem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026